Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA (agravante/executada), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704103-44.2017.8.07.0001 proposto por ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (agravado/exequente), que manteve a penhora, nos seguintes termos (ID 128505064 dos autos de origem): (...) Referente ao ID 125321343. Os documentos apresentados pela parte executada ao ID 126808247 não comprovam que a penhora recaiu sobre os valores recebidos a título de honorários de sucumbência. A parte executada não apresentou nenhum documento novo para demonstrar que o valor depositado por Marcelle Magalhães Correa se refere aos honorários sucumbenciais, em virtude do contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 126808252. Ademais, não há como vincular o comprovante de pagamento efetuado pela CONAB (ID 126808256), nos autos n. 0731478-49.2019.8.07.0001, como verba honorária, pois a executada, apesar de ser advogada, é a autora daquele processo. Ante o exposto, mantenho a penhora efetuada via SISBAJUD. Aguarde-se a preclusão desta decisão. Após, expeça-se ofício para transferência do valor remanescente da penhora para a conta bancária indicada ao ID 127912317. Proceda-se a pesquisa ao RENAJUD, conforme requerimento do credor. (...) Em suas razões recursais (ID 37213204), a agravante sustenta que a quantia é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo civil, uma vez que se tratar de verba de natureza alimentar. Diz que “referida quantia é oriunda de depósito de honorários advocatícios recebidos de cliente da executada, denominado Marcello Maia, e cujo depósito saiu da conta de sua esposa Marcelle, conforme ficou comprovado por meio de juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios e conversas do referido cliente informando do depósito realizado por sua esposa.” (ID 36787252 – pág. 3) Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor penhorado de R$ 4.488,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). Preparo (ID 37358215) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da demanda está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os valores penhorados não serão transferidos para o agravado até o julgamento do presente recurso. Confira-se: (...) Ante o exposto, mantenho a penhora efetuada via SISBAJUD. Aguarde-se a preclusão desta decisão. Após, expeça-se ofício para transferência do valor remanescente da penhora para a conta bancária indicada ao ID 127912317. (...) Assim, condicionado o prosseguimento da demanda, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar pleiteada, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.